Tribunal: TJMT
Processo: 1023797-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023797-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY REGOZONI JUNIOR - CPF: 347.116.158-90 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO CASTELO - CPF: 537.702.181-91 (EMBARGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE -
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CUSTEIO DO TRATAMENTO VINDICADO – QUADRO CLÍNICO URGENTE DO PACIENTE DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO – LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO EM ATÉ DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.

1023797-34.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
JOSE ROBERTO CASTELO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED BARRA DO GARÇAS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 311989379), que, à unanimidade,
desproveu o Agravo de Instrumento
manejado pela embargante, mantendo a decisão de origem que determinou o custeio integral do tratamento do agravado, paciente em estado grave decorrente de Acidente Vascular Cerebral hemorrágico.

A embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão incorreu em
omissões e contradições

por:
não se manifestar sobre a

reversibilidade da medida liminar deferida
;
silenciar quanto ao alcance temporal e a reavaliação da medida e

quanto ao agravo interno e seus fundamentos.

Ainda, aduz que o acórdão é contraditório ao reconhecer recusa tácita da operadora e consignar que a ausência de pedido administrativo formal não afastaria a tutela deferida.

O embargado apresentou
contrarrazões
, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, por ausência de qualquer vício elencado no art. 1.022 do CPC, afirmando que o recurso traduz mero inconformismo da operadora de saúde, que insiste em rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante, visando sanar omissão constante no v. acórdão assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CUSTEIO DO TRATAMENTO VINDICADO – QUADRO CLÍNICO URGENTE DO PACIENTE DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO – LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO EM ATÉ DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Diante do diagnóstico, da indispensabilidade do tratamento e da indicação médica, deve prevalecer a proteção à saúde e a vida do paciente.

“O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura” (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)”
(N.U 1017412-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, conforme precedente desta Câmara Julgadora
”.

Pois bem. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do
art. 1.022 do CPC
, quais sejam: sanar obscuridade, contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem instrumento de revisão ou substituição do julgado, tampouco via adequada para simples rediscussão da causa, salvo quando se constatar efetivamente algum vício.

Quanto à

alegada omissão sobre a reversibilidade da medida liminar
, observa-se que o acórdão embargado expressamente assentou que a situação clínica do agravado, vítima de
AVC hemorrágico
, exige tratamento fisioterápico intensivo e contínuo, de caráter emergencial, sob pena de grave risco à sua saúde.

A reversibilidade, nesse contexto, mostra-se
inerente à natureza da prestação de saúde
,
na medida em que eventual improcedência da demanda possibilitará a compensação pecuniária. Logo, não há omissão, mas julgamento implícito, suficiente para afastar a tese recursal.

Da mesma forma, não há se falar em omissão quanto ao alcance temporal e a reavaliação da medida, porquanto a o custeio do tratamento deve ser contínuo e permanente até o julgamento de mérito na origem, porquanto pautado em laudo medico e necessidade do paciente.

Ainda, não há qualquer omissão quanto às teses do agravo interno, uma vez que este foi declarado prejudicado, ante a superação de seus fundamentos pela análise do mérito pelo colegiado, esgotando dessa forma a matéria recursal combatida.

Quanto à tese de contradição, da mesma forma não merece acolhimento, porquanto o
decisum
se utilizou de fundamentos convergentes e complementares reconhecendo a recusa tácita, de acordo com a documentação carreada.

Ademais, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, quando há proposições inconciliáveis no corpo da decisão, o que não se verifica nos autos.

Assim, divergência entre o entendimento da parte e o julgado configura mero inconformismo, insuscetível de ser corrigido pela via dos aclaratórios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a inexistência de contrato válido entre consumidor e empresa de telefonia, determinando a inexigibilidade do débito e reconhecendo o dever de indenizar por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, afirmando que determinadas matérias não teriam sido apreciadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos invocados pelas partes, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

Não há omissão, contradição ou erro material, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”
(N.U 1007971-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025